Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736920-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação anulatória de penalidade administrativa n. 0705572-69.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a aplicação de sanções impostas em procedimento administrativo. Transcrevo a decisão agravada: Vistos etc. 1. Cuida-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência deduzido por FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELLI-EPP em face da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF, na qual postula deferimento da tutela antecipada com a expedição de ofício para o Réu promova determinar a imediata suspensão das sanções impostas no Processo SEI n° 00097-00014296/2018-61, a fim de que sejam sustados seus danosos efeitos, mormente vedando a aplicação de sansão do direito de licitar até o trânsito em julgado da presente ação. Alega que, em 27 de fevereiro de 2018, as partes litigantes firmaram Contrato Administrativo n° 010/2018, cujo objeto foi a contratação de serviços especializados em engenharia para obras da conclusão da Estação 19 – Estrada Parque do Metrô, com vigência do contrato até novembro/2018. Esclarece que, no decorrer da execução do contrato de empreitada global, foram realizados 5 (cinco) aditivos: (i) o primeiro Termo Aditivo ao Contrato prorrogou sua execução e vigência por mais 90 (noventa) dias, findando a vigência em 27/02/2019; (ii) o segundo Termo Aditivo teve por objeto alteração no quantitativo de itens e prorrogação dos prazos, sendo a nova vigência do contrato pactuada para 27/04/2019; (iii) o terceiro Termo Aditivo acrescentou itens a serem executados, no percentual de 3,64% do valor global da empreitada, bem como, além do prazo de execução, prorrogou a vigência do contrato por mais 2 (dois) meses, a saber, 27/06/2019; (iv) o Quarto Termo Aditivo prorrogou a vigência do contrato até 27/08/2019; (v) por fim, o Quinto Termo Aditivo trouxe em seu bojo acréscimos ao objeto da empreitada, no percentual de 16,51% do valor global a avença (R$ 403.230,05) e nova prazo de vigência do contrato até 11/10/2019. Afirma que em 03/06/2019, foi iniciado Processo Administrativo para apuração de suposto atraso na conclusão da obra do Metrô-DF, estação Águas Claras, tendo em vista o término do prazo previsto no 4° Termo Aditivo. Apresentada Defesa Prévia pela parte Autora, fora salientado que os itens previstos até o Termo Aditivo n° 4 não haviam sido integralmente executados em face da existência de um 5° Termo Aditivo de itens e prazos que previa serviços cuja execução precedia os serviços do TA n° 4. Ainda, salientou-se que antes mesmo da assinatura do Termo Aditivo de n° 5 diversos itens dele haviam sido adiantados com o fito de não prejudicar o andamento da obra. Por fim, pleiteou-se subsidiariamente pela substituição de eventual pena de multa por advertência. Assevera que, no entanto, restou determinada a aplicação de multa no importe de R$ 129.283,15 (cento e vinte e nove mil duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos) em desfavor da Parte Autora. O recurso administrativo foi indeferido e, ao ser intimada acerca da manutenção da multa aplicada, fora determinado o pagamento em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do direito de licitar pelo prazo de 2 (dois) anos ou até o efetivo pagamento, nos termos do Decreto Distrital n° 26.851/2006, artigo 5°, inciso IV, alínea “c”. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que não vislumbro que o autor tenha probabilidade do direito invocado. Em análise aos documentos que instruem a inicial, notadamente o Memorando SEI-GDF No 75/2019 - METRO-DF/PRE/CGCONT. 010/2018 (ID 70650016 - Pág. 12/13) e o Parecer SEI-GDF n.o 11/2020 - METRO-DF/PRE/PJU (ID 70650016 - Pág. 17/20), pode-se extrair que inexiste motivo para anulação do processo administrativo. Com efeito, a parte autora teve acesso aos autos do processo administrativo, apresentou defesa, teve seu prazo de defesa restituído, apresentou recurso administrativo, que foi indeferido por decisão motivada. Além disso, a autora alega que foram firmados 5 Termos Aditivos ao Contrato No 010/2018, prorrogando o prazo para a execução da obra até 11/10/2019. Todavia, mesmo assim, houve atraso no cumprimento do contrato, presumindo-se que, não sobrevindo nenhum evento excepcional, imprevisível e inevitável, capaz de alterar as condições originalmente ajustadas, toda a execução do objeto poderia e seria efetivada na janela de tempo negociada – devendo a parte que porventura ensejasse algum atraso arcar com a responsabilidade pelo descumprimento das obrigações contratuais. Como se não bastasse isso, o gestor do contrato esclareceu que (ID 70650016 - Pág. 20): ... Somando-se a isso, foram adotadas várias providências na execução do Contrato para minimizar retardamento e auxiliar a própria empresa executora, sem privação das exigências de projeto e desempenho. Dentre essas providências podem ser citados a aceitação do reservatório metálico fornecido (reprojetado); a substituição de CBUQ por pavimento intertravado no acesso do estacionamento; a solução em alvenaria para resolução de desnível na fachada da estação; a medição da instalação dos aparelhos de ar condicionado com os aparelhos devidamente testados, mas sem o ponto de energia; a aprovação da solução da Fibra para a proteção mecânica da impermeabilização das plataformas; a retirada do projeto de drenagem do escopo da contratada, a elaboração de SAPs importantes e a elaboração do projeto de proteção da adutora da CAESB pelo próprio Metrô, dentre tantas outras. E mesmo assim o METRÔ-DF não conseguiu os serviços entregues. Portanto, a Gestão não entende haver falta de razoabilidade na aplicação da sanção. Por fim, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade na gradação da sanção aplicada, diante da gravidade da conduta da autora. Portanto, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido, para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) pleiteou a nulidade da penalidade administrativa de multa no valor de R$ 129.283,15, bem como a antecipação de tutela para suspender as sanções arbitrárias aplicadas em processo administrativo instaurado pelo Agravado; (ii) os serviços contratados pelo Agravado foram concluídos dentro do prazo do 5o termo aditivo, não devendo ser aplicada multa por descumprimento de execução de obra; (iii) o recurso administrativo foi julgado com base em documentos constante do processo SEI 00097-00014296/2018-61, mas três documentos que embasaram a decisão da Agravada não foram disponibilizados à Agravante, a qual pleiteou a liberação de acesso ao processo, mas não teve resposta até o presente momento; (iv) a parte Agravante sequer teve acesso a todos os elementos que subsidiaram a decisão administrativa, eis que esta somente reiterou documentos constantes do Procedimento Administrativo, sem fundamentar ou transcrever os elementos de sua decisão; (v) o recebimento definitivo da obra foi realizado em 10.10.2019, dentro do prazo de validade do contrato, notadamente se considerando o 5o termo aditivo; (vi) a urgência da tutela decorre do fato de que, caso não seja paga a multa em 15 dias corridos do recebimento da notificação (11.8.2020), terá suspenso seu direito de licitar por 2 anos. O pagamento da multa no valor arbitrado vai inviabilizar o adimplemento da folha de pagamento da empresa. Deduz os seguintes pedidos: 1- Requer a Vossa Excelência, em caráter de tutela antecipada da pretensão recursal, seja suspensa a penalidade de multa imposta em decorrência do Processo SEI n° 00097-00014296/2018-61, para que sejam sustados seus danosos efeitos, mormente vedando a aplicação de sansão do direito de licitar até o transito em julgado da decisão do presente Agravo de Instrumento ou até que propiciado o acesso da Requerente ao inteiro teor do Processo SEI n° 00097- 00014296/2018-61. 2- Após exercido o contraditório, pugna pelo o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada em caráter definitivo para suspender a penalidade de multa imposta em decorrência do Processo SEI n° 00097- 00014296/2018-61, para que sejam sustados seus danosos efeitos, mormente vedando a aplicação de sansão do direito de licitar até o trânsito em julgado da Ação Principal, nos termos da fundamentação acima. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19057506). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, para fins de suspender a decisão tomada em processo administrativo instaurado pelo METRÔ que impôs sanção de multa ao Agravante ou suspensão do direito de licitar caso não pague a multa no prazo. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Nos autos de origem foi juntada a notificação da decisão do METRÔ que aplicou multa ao Agravante. A notificação encontra-se suficientemente fundamentada e a multa decorre de descumprimento dos prazos do escopo contratual (obras da estação 19 – estrada parque do Metrô) e o valor foi calculado com base no cronograma físico financeiro vigente, de acordo com a cláusula décima segunda do contrato. Verifica-se que o Agravante teve a oportunidade de apresentar defesa prévia e recurso administrativo, tendo sido observado seu direito de defesa. O Agravante junta planilha de serviços que alega terem sido feitos a mais. Todavia, a veracidade sobre tal alegação só poderá ser aferida após a manifestação do METRÔ. Além disso, eventual serviço feito além da obrigação contratual não tem o condão de sanar a mora na conclusão de obras contratadas. A sanção aplicada pelo Agravado tem previsão contratual (cláusula décima segunda), além de previsão na Lei 8.666/93. A forma de cálculo da multa está delimitada no ponto 12.2.2.1 do contrato. Na defesa prévia apresentada pelo Agravante no processo administrativo, enquanto vigente ainda apenas o primeiro termo aditivo, ele alega que “de fato houve atraso na execução da obra objeto do Contrato n. 010/2018. Entretanto, mostra-se patente que a delonga na execução da obra não fora por culpa exclusiva da Contratada”. Desse modo, observa-se que há uma contradição entre as alegações do Agravante. No presente recurso, alega que não houve atraso. Na defesa prévia do processo administrativo, admite o atraso, mas discute eventual culpa concorrente. Na resposta à defesa prévia, o Agravado refutou um a um os argumentos do Agravante. Após, em razão de novos termos aditivos, o Agravado considerou prejudicada a multa inicialmente aplicada, mas ressaltou que a comissão gestora deveria propor nova sanção à contratada. Em seguida, houve nova notificação para a Agravante apresentar defesa prévia por não cumprir novamente os prazos do escopo contratual. Na nova defesa prévia, o Agravante aduz que a multa é desproporcional diante das intercorrências no curso da execução do contrato. Reitera que houve atraso na execução da obra e argumenta que não foi por sua culpa exclusiva. No Memorando 23/2020 – METRO-DF/DTE/SIM, o Agravado restituiu o prazo de 5 dias úteis para recurso e franqueou o acesso à íntegra do processo. No termo de recebimento definitivo juntado aos autos, o Agravado mencionou que as pendências relacionadas no Termo de Recebimento Provisório foram sanadas, mas listou algumas exceções. Assim, o fato de existir um termo de recebimento definitivo não implica, nessa fase de cognição sumária, que a obra foi entregue no prazo e adimplidas todas as obrigações contratuais. Diante dos documentos juntados à petição inicial, não verifico uma robusta verossimilhança das alegações do Autor/Agravante capaz de infirmar a decisão definitiva tomada pelo Agravado em processo administrativo, o qual não possui qualquer ilegalidade patente. Frise-se, ainda, a já mencionada contradição entre as alegações do Agravante na defesa prévia administrativa e no presente processo judicial. Não vislumbro, portanto, a probabilidade do direito para concessão da tutela de urgência ou de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar o Agravado, tendo em vista que ainda não foi citado na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 11:26:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador